Tribunal: TJBA
Processo: 8038295-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038295-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. E. M. P. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (SUPORTE NÍVEL III). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA ABA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E AUMENTATIVA (CAA). EQUIVALÊNCIA MATERIAL DO PRESTADOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, objetivando a manutenção e o custeio integral de tratamento multidisciplinar para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista com necessidade de suporte nível III, diante do descredenciamento unilateral da clínica onde realizava terapias especializadas, notadamente Terapia ABA e Comunicação Alternativa e Aumentativa, com carga horária semanal intensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento da clínica onde a menor realizava tratamento multidisciplinar contínuo observou os requisitos legais de notificação prévia e de equivalência material do prestador substituto, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se, diante do risco de regressão no desenvolvimento e da inexistência de comprovação de tratamento tecnicamente equivalente na rede própria da operadora, é devida a manutenção do custeio do tratamento na clínica de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor e proteção reforçada diante da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade agravada da criança com deficiência.

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta a solução da controvérsia envolvendo tratamento de saúde de menor com TEA em nível severo.

O art. 17 da Lei nº 9.656/98 autoriza o descredenciamento de prestadores apenas mediante notificação prévia e substituição por outro prestador materialmente equivalente, exigência que deve ser aferida sob o prisma clínico e funcional do tratamento em curso.

A equivalência entre prestadores não se satisfaz com critérios meramente formais, sendo indispensável a comprovação de que o novo serviço oferece a mesma modalidade terapêutica, intensidade, carga horária e recursos técnicos, sem prejuízo ao desenvolvimento do paciente.

Em casos de TEA com suporte nível III, o vínculo terapêutico e a continuidade do método ABA individualizado constituem elementos essenciais para a eficácia do tratamento, sendo potencialmente danosa a interrupção ou substituição abrupta da equipe assistente.

Os relatórios técnicos indicam risco concreto de regressão no desenvolvimento da menor com a mudança de prestador, enquanto a operadora não comprovou, de forma individualizada, a plena equivalência material do tratamento ofertado em sua rede própria, especialmente quanto ao uso efetivo de Comunicação Alternativa e Aumentativa.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade do descredenciamento que compromete tratamento em curso sem garantia de atendimento equivalente, legitimando a manutenção do custeio em clínica específica.

A fixação de multa diária revela-se medida coercitiva adequada para assegurar a efetividade da tutela em demanda que envolve direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8038295-81.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
L. E. M. P. e outros
e como Agravado
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S